Tribunal: CARF
Processo: 15983.000414/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000414/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.117 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
ASSOC EDUC DO LITORAL SANTISTA - AELIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. NFLD. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
RECONHECIMENTO.
De conformidade com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, o
reconhecimento da prescrição do crédito tributário depende da constituição
definitiva da exigência fiscal, que somente ocorrerá após decisão final na esfera
administrativa, mesmo nos casos da lavratura de NFLD/Auto de Infração
lançando contribuições já declaradas em GFIP, uma vez inexistir ação de
cobrança capaz de escorar a possibilidade de decretação da prescrição do
débito.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
PRAZO
QUINQUENAL. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO. SOB QUALQUER
FUNDAMENTO.
Rechaça-se a decadência suscitada pela contribuinte em relação ao período de
ocorrência dos fatos geradores, sob qualquer fundamento legal que se pretenda
aplicar (artigo 150, § 4o ou 173, do CTN), afastando a necessidade de
constatação de ocorrência de antecipação de pagamento para efeito da
aplicação de referido instituto.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com fulcro no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência
que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não
comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do
contribuinte.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
De conformidade com os artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000414/2010-70
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000414/2010-70

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago Alvares Feital (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 232) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ/CPS, consubstanciada no Acórdão no 05-30.904 (p. 196), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Do lançamento
Nos termos do relatório de fls. 25 a 32 do processo n° 15983.000414/2010-70, o Auto
de Infração n° 37.280.805-0 foi lavrado para a constituição dos créditos relativos às
contribuições devidas ao FNDE, ao INCRA ao SESC e ao SEBRAE, com fundamento
no art. 94 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, e, posteriormente, no art. 3° da Lei n° 11.457,
de 06/03/2007, incidentes sobre remunerações pagas pela Associação Educacional do
Litoral Santista - AELIS a seus empregados, no período de setembro de 2005 a
dezembro de 2007.
Ainda conforme o citado relatório:
a) os valores consolidados no presente Auto foram apurados a partir de dados constantes
na documentação apresentada durante a ação fiscal, observando-se que as contribuições
consideradas declaradas são as constantes na última declaração em GFIP — Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social apresentada antes do início
do procedimento fiscalizatório;
b) ao efetuar suas declarações em GFIP, embora informando as remunerações pagas a
trabalhadores que lhe prestaram serviços, a autuada produziu informação não
compatível com a realidade, declarando-se isenta das contribuições patronais e, dessa
forma, omitindo valores devidos à Previdência Social;
c) intimada pela fiscalização, na forma do art. 32-A da Lei n° 8.212/91, a proceder às
correções das GFIP, a empresa externou o seu entendimento de que não há correções a
serem produzidas, pois se trata de entidade isenta do pagamento das contribuições
previdenciárias patronais, conforme decisões judiciais proferidas acerca das
Notificações Fiscais de Lançamento de Débito — NFLD n°35.173.518-6 e 35.173.519-
4;
d) a AELIS afirma também atender aos pressupostos legais que lhe garantem o status de
entidade filantrópica, a saber: ter sido declarada de Utilidade Pública Federal, através do
Decreto n° 86.031, de 02/05/1981, e ser portadora do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social — CEAS conferido pelo Conselho Nacional de
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000414/2010-70

Assistência Social — CNAS, válido para os seguintes períodos: de 01/11/1977 a
31/12/1994, de 01/01/1995 a 31/12/1997 e de 20/10/2005 a 19/10/2008 (neste caso,
concedido em relação aos processos que estavam pendentes de julgamento por parte do
CNAS e foram automaticamente deferidos, através da Resolução CNAS n° 3, de
23/01/2009, com o advento da Medida Provisória n° 446/2008, posteriormente rejeitada
pelo Congresso Nacional e sem que os efeitos de seus dispositivos fossem regulados por
meio de Resolução);
e) de acordo com as certidões apresentadas, permaneceram em descoberto as
certificações pelo CNAS relativas ao período de 01/01/1998 a 19/10/2005;
f) enquanto permaneceu em vigor o art. 55 da Lei n° 8.212/91, a isenção era matéria
afeta ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS e, posteriormente, a Receita
Federal do Brasil por força da Lei n° 11.457/2007, cabendo ao CNAS tão somente
averiguar se a entidade comprovava, ou não, o cumprimento dos requisitos necessários à
obtenção ou renovação do CEAS;
g) embora tenha tido o CEAS renovado para o triênio 2005 a 2008, a AELIS nunca teve
o direito à isenção previdencidria reconhecida pelo Poder Executivo Federal, por não ter
conseguido fazer prova do preenchimento dos requisitos arrolados no art. 55 da Lei n°
8.212/91 — o único requerimento formulado neste sentido foi indeferido pelo INSS
com base em fatos concretos, apurados em ação fiscal realizada entre julho e dezembro
de 2000, na qual ficou comprovado que a entidade descumpriu não apenas os requisitos
dos incisos IV e V do mencionado artigo da lei de custeio, como os estabelecidos no
próprio Código Tributário Nacional;
h) apesar de a Lei n° 12.101/2009, que rege atualmente a matéria, ter deixado de exigir
o requerimento da isenção (ou imunidade), o Fisco permanece não necessitando
aguardar o cancelamento do CEAS, quando afrontado algum dos requisitos previstos na
legislação, para iniciar o procedimento de recusa do benefício fiscal e levar a efeito as
providências cabíveis para a proteção do crédito tributário, eis que não assiste entidade
o amparo do "direito adquirido" aquela benesse fiscal, conforme tese rejeitada em
recurso de apelação em execuções fiscais contra si ajuizadas, como a do Processo n°
1999.61.04.000273/-9/SP, junto ao TRF da 3a Região;
i) aliás, são emblemáticos os termos da sentença relativa ao citado processo, exarada em
03/11/2009, julgando descabida a alegação diante da insuficiência de provas quanto ao
preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Decreto-lei n° 1.572/77, que revogou a
Lei n° 3.577/59 e acabou com a concessão de isenção da contribuição de previdência,
assegurando o direito apenas a certas entidades que atendessem os requisitos expressos.
Ali, o magistrado afirma que a entidade "foi declarada de utilidade pública federal
através do Decreto n° 86.431, de 02/10/1981 — quatro anos após a edição do Decreto-
lei n° 1.572/77 — e não logrou comprovar que preenchia as exigências da mesma, ou
seja, de que possuía certificado provisório de entidade de fins filantrópicos e requereu o
reconhecimento de utilidade pública no prazo ali estabelecido", de modo que, "assim,
não há como deferir-lhe o gozo do beneficio de isenção instituído pela Lei no
3.577/1959";
j) comprovado, portanto, que a AELIS não atende aos requisitos previstos no art. 14 do
CTN e no art. 55 da Lei n° 8.212/91 — pelo que existe um descompasso entre as
informações prestadas em GFIP e o que foi apurado pela fiscalização —, justificam-se a
constituição do crédito previdenciário, a autuação pelo descumprimento de obrigação
acessória e a emissão de Representação par Fins Penais pela constatação em tese do
delito de sonegação fiscal;
k) o presente auto é composto do levantamento FP — FOLHA DE PAGAMENTO
(período de 09/2005 a 12/2007, incluindo-se as competências 13/2005, 13/2006 e
13/2007), relativo ao pagamento de remunerações aos segurados empregados constantes
nas folhas de pagamento apresentadas.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000414/2010-70

1) as bases de cálculo do lançamento correspondem ao total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês, destinadas a retribuir o trabalho, e
foram extraídas das folhas de pagamento apresentadas;
m) foram aplicadas as seguintes alíquotas relativas às contribuições lançadas:
- SESC 1,5%
- INCRA 0,2%
- SEBRAE 0,3%
- FNDE 2,5%
n) os elementos de convicção para o presente lançamento encontram-se nos registros
dos empregados, nas folhas de pagamento, no Demonstrativo de Bolsas elaborado pela
autuada, nas convenções coletivas de trabalho, nos registros e na documentação de
suporte da contabilidade, nas GFIP, no Estatuto Social e na legislação aplicada; e
o) considerando que o lançamento corresponde a fatos geradores ocorridos
anteriormente à. Medida Provisória n° 449/2008, e tendo em vista a aplicação da
retroação benéfica prevista no inciso II, alínea "c", do art. 116 do CTN, foi adotada
como penalidade a multa cominada na legislação anterior, com base no comparativo
demonstrado no item 41 do relatório fiscal.
Da impugnação
Inconformada com a autuação, a empresa impugnou-a por meio do expediente juntado
às fls. 120 a 156, em que postula a desconstituição do lançamento mediante as seguintes
alegações, em síntese:
1a) Fl. 121: como o próprio auto reconhece, a autuada apresentou à fiscalização decisão
judicial que lhe reconhece a imunidade previdenciária e tributária, suspendendo a
exigibilidade de todos os lançamentos e execuções promovidos pelo fisco;
2a) Fl. 121: naquela ação ficou demonstrado que era a impugnante, no período objeto de
lançamento, entidade de assistência social que satisfez, integralmente, todos os
requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212/91 e do art. 14 do CTN, sendo descabida, pois, a
presente alegação de insatisfação que, na realidade, afronta, mais uma vez, a referida
decisão judicial, cujos termos, mais os da decisão reproduzida na própria defesa (fls.
123 a 134), passam a integrar impugnação da entidade;
3a) Fl. 133: no próprio termo de verificação fiscal citado nos autos, reconhece o fisco
que é a autuada, por força do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Carga Magna
detentora de imunidade tributária, de índole constitucional, tal como já decidido em
processo judicial;
4a) Fl. 134: como se depreende das decisões em questão, não distribuiu a fiscalizada, no
período em apreço, qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a titulo de
lucro ou participação no seu resultado; aplicou integralmente, no Pais, os seus recursos
na manutenção dos seus objetivos institucionais; manteve escrituração regular, de
receitas e despesas, em livros capazes de assegurar sua exatidão; e observou todos os
demais requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212/91 — que, de toda forma, sequer seriam
exigíveis da autuada, já que tal diploma não se trata de lei complementar, única que, a
teor do art. 146 da CF/88, seria hábil a regulamentar o art. 195, § 7 °, da mesma Carta,
conforme liminar concedida na ADIN n° 2.028, reproduzida na defesa (fls. 134 a 137);
5a) Fl. 137: a autuada foi, durante todo o período fiscalizado, entidade de assistência
social que obedece, integralmente, os requisitos constitucionais e legais, gozando,
assim, de ISENÇÃO CONSTITUCIONAL relativa as contribuições para a seguridade
social, prevista no art. 195, § 7o, da Carta Política;
6a) Fl. 137: destarte, urge seja o presente auto sobrestado até o julgamento daquele feito
judicial, sob pena de incorrer em nulidade, em face da manifesta litispendência e
supressão de instância;
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000414/2010-70

7a) Fl. 137: caso assim não se entenda, cumpre arguir que vários dos óbices aventados
pela fiscalização têm origem em norma regulamentar inferior que deveria operar sub
lege, mas que, contudo, ultrapassou a própria norma regulamentada, vilipendiando a
hierarquia das leis;
8a) Fl. 138: a lei citada como base da notificação é posterior a alguns exercícios objeto
do termo em questão e, ainda assim, não respeita norma constitucional citada, nem o
direito adquirido da ora defendente e o ato jurídico, perfeito e acabado;
9a) Fls. 138 e 139: nem se alegue que a defendente teve revogada a isenção de
contribuições sociais e o certificado de filantropia, pois:
• ela goza da isenção prevista na Lei n ° 3.577/59, que não foi revogada pelo Decreto-lei
n° 1.572/77 — o qual, de toda forma, também ampara a entidade;
• a Lei Complementar n° 70, posterior e hierarquicamente superior, veio a regulamentar
a matéria, prevendo, em seu art. 6 °, a isenção de sociedades civis de que trata o art. 1o
do Decreto-lei n° 2.397/87 (como é o caso da AELIS), bem como de entidades
beneficentes de assistência social (o que também favorece a impugnante);
10a) Fls. 140 e 141: ainda que assim não fosse, é certo que também os pressupostos
estabelecidos no art. 55 da Lei n ° 8.212/91 são satisfeitos pela autuada, porquanto:
• é reconhecida como de utilidade pública federal, estadual e municipal;
• possui não só o registro como também o certificado de entidade de fins filantrópicos
do CNAS — que fora, inclusive, restabelecido à impugnante, por lei, como decidiu o C.
TRF em decisão passada em julgado;
• promoveu assistência social beneficente a pessoas carentes, inclusive de índole
educacional, em especial a adolescentes a quem presta, gratuitamente, serviços
educacionais em seu estabelecimento, fato que a própria autuação reconhece;
• não remunerou, nem acometeu no período objeto da notificação vantagens ou
benefícios a qualquer titulo, a seus diretores, sócios, instituidores, benfeitores e
conselheiros, inexistindo, por outro lado, qualquer vedação legal de remuneração de
atividade outra efetivamente exercida por eventuais diretores na instituição, como o
magistério, a coordenação de cursos e demais atividades arroladas pelas agentes no
termo de verificação fiscal;
• por fim, aplicou integralmente, no período em comento, o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais,
apresentando ao CNSS relatório circunstanciado de suas atividades;
11a) Fl. 142: nem se tente aplicar retroativamente as disposições impostas pelas Leis n°
9.429/1996 e 9.732/1998 (muito embora, ad argumentandum tantum, a autuada satisfaça
a todas elas), seja porque tais disposições são inconstitucionais — na realidade,
importam em expansão da seguridade social e instituição de novas fontes, camufladas
no corpo da antiga, sem que tenham sito instituídas e previstas em lei complementar,
havendo, inclusive, suspensão liminar de seus efeitos por força de decisão do STF nas
ADIN n° 2.028 e 2.036 —, seja porque a aplicação retroativa da lei feriria, de morte, o
direito adquirido da autuada, com violação direta ao inciso XXXVI do art. 5o da Carta
Magna vigente;
12a) Fl. 144: o cancelamento operado se deu por autoridade absolutamente
incompetente, além do que há, como dito, previsão de norma legal ulterior (Lei n°
9.429/96), declarando nulos todos os cancelamentos, restabelecendo os efeitos dos
certificados cancelados, restabelecimento este que se deu pelo próprio CNAS, mediante
a Resolução n° 23, de 28 de março de 1995;
13a) Fl. 144 e 146: nem se fale em cancelamento posterior ao mencionado
restabelecimento, pois a Lei n° 8.212/91 é a única lei a cumprir a reserva legal contida
no art. 195, § 7°, da CF/88 (o qual, como visto, concede imunidade à autuada em face
de suas atividades e mediante a só exigência — atendida — de aplicação do resultado
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000414/2010-70

operacional na manutenção e desenvolvimento das mesmas atividades estatutárias), lei
essa que não satisfaz os requisitos constitucionais que exigem lei complementar;
14a) Fl. 146: desta forma, nenhum texto legal vigente disciplina o "cancelamento de
isenção", eis que, dada a estatura constitucional do direito da autuada, o cancelamento
haveria de ser de imunidade, efeito que, entretanto, dependeria de alteração por emenda
constitucional;
15a) Fl. 146: é indisputável a inconstitucionalidade de diplomas, leis ordinárias,
decretos, etc., que imponham requisitos para outorga da imunidade do citado § 7° do
art. 195 da CF/88, questão também objeto de decisão do STF;
16a) Fl. 146 e 147: como a Lei n° 8.212/91 não exige renovação de isenção ou de
imunidade — ao contrário, o § 1° de seu art. 55 assegurou, sob ressalva expressa, o
direito adquirido —, verifica-se que restam mantidos os princípios acolhidos desde o
Prejulgado Ministerial n° 63, aprovado pela Portaria n° 3.286, de 27/09/1973, do
Ministro de Estado da Previdência Social;
17a) Fl. 149: a decisão cancelatória faz remissão a decretos, estabelecedores de
condições novas para o desfrute da imunidade, alterados os limites constitucionais do
poder de tributar e criadas novas obrigações, em violação, às escancaras, da garantia do
art. 5°, II, da CF/88;
18a) Fl. 149: é míope a visão atribuída pelas agentes fiscalizadoras à farta documentação
que lhes for fornecida, pois a Lei n° 9.429/96, declarando nulos todos os cancelamentos,
restabeleceu os efeitos dos certificados cancelados, restabelecimento este que se deu
pelo próprio CNAS, via a já citada Resolução n°23/1995;
19a) Fl. 149: com isso, falacioso o falso silogismo montado pela fiscalização, mesmo
porque não há que se distinguir entre registro e certificado, quando, na realidade, a lei
restabeleceu o que havia sido estabelecido e, posteriormente, cancelado pelo próprio
CNAS — ou seja, o certificado -, sendo ainda descabido o arbitrário e inquisitivo
agravamento da multa, sem qualquer justificativa plausível;
20a) Fl. 150: há que se relembrar que inexiste qualquer irregularidade formal ou material
nas alterações estatutárias previstas no Termo de Verificação Fiscal;
21a) Fl. 150: sequer houve a alegação de que houve remuneração dos sócios e diretores;
22a) Fl. 150: não houve qualquer omissão nas GFIP, nem mesmo ausência de declaração
e recolhimento de contribuições incidentes sobre trabalho cooperado que, de toda
forma, se existente também era objeto da imunidade em questão, não sendo devida, por
outro lado, a exigência de declaração e recolhimento a titulo de mero repasse;
23a) Fl. 150: Há in casu inexorável decadência quinquenal de lançamento, imposta pelo
CTN, assim como nota-se que a prescrição, igualmente quinquenal, também fulmina as
pretensões de cobrança do fisco, por idênticos motivos;
24a) Fl. 153: os juros e multa estão sendo cobrados em percentuais e valores
escorchantes e em muito superiores aos limites impostos em lei, inclusive a protetiva do
contribuinte-consumidor; e
25a) Fl. 153: particularmente, os juros exigidos com base na taxa SELIC são ilegais e
inconstitucionais, mesmo porque tem variação que fica ao alvedrio do Poder Público,
tudo como nos ensina a mais atual jurisprudência do STJ.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 05-30.904 (p. 196), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO/IMUNIDADE
DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. CUMPRIMENTO DOS
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000414/2010-70

REQUISITOS LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
DIREITO NÃO RECONHECIDO.
Não faz jus à isenção/imunidade em relação às contribuições destinadas a terceiros a
entidade que não efetuou ou não teve provida solicitação de reconhecimento desse
direito.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe as autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal mister
incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte
apresentou o seu recurso voluntário (p. 232), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos das contribuições destinadas a Outras Entidades / Terceiros (FNDE,
INCRA, SESC e SEBRAE), incidentes sobre remunerações pagas pela Contribuinte a seus
empregados, no período de setembro de 2005 a dezembro de 2007.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, esgrimiu suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Preliminar:
• Que o auto é nulo, pois a recorrente requereu a realização de prova na impugnação,
sendo proferida decisão sem tal prova, o que causou cerceamento de defesa;
Mérito:
• Que o fisco equivocou-se, pois a entidade mantém seu direito a imunidade/isenção no
período da autuação;
• Que a recorrente apresentou decisão judicial que reconhece seu direito a isenção e que
suspendeu todos os lançamento e execuções promovidas pelo fisco, pois detentora da
qualidade de entidade filantrópica, asseverando, ainda, que a jurisprudência do TRF1 é
remansosa, transcrevendo-a;
• Que o próprio fisco reconhece no Termo de Verificação Fiscal que a recorrente é
detentora da imunidade constitucional;
• Que não distribuiu parcela de seu patrimônio e rendas a título de participação nos
lucro ou resultados, que aplicou seus recursos no país e manutenção de seus fins
institucionais, mantendo escrituração regular e atendendo aos requisitos do artigo 55, da
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000414/2010-70

Lei 8.212/91, aos quais não são exigíveis, pois nos termos do artigo 146, da CF só lei
complementar pode estabelece-los é o que diz a MC na ADIN 2028 – DFSTF;
• Que não pode o fisco ignorar a decisão do STF e a do TRF1 que de eficácia contra o
fisco para suspender qualquer lançamento, baseado na premissa de que a recorrente não
é entidade imune;
• Que a recorrente durante todos o período da fiscalização é entidade de assistência
social, que obedece integralmente a exigência constitucionais e legais da imunidade,
devendo a autuação ser sobrestada até decisão final judicial, sob pena de nulidade em
razão da litispendência e supressão de instância;
• Que diversas das exigências são estipuladas em norma regulamentar inferior a lei,
violando a hierarquia das normas e que nos termos do artigo 195, § 4o c/c o 154, I e 146
só lei complementar poderia estabelecer os requisitos;
• Que as novas restrições impostas pode leis supervenientes e ordinárias são
inconstitucionais, bem como o subterfúgio utilizado para restringir a isenção;
• Que a recorrente é detentora a imunidade da Lei 3.577/79 que não foi revogada pelo
DL 1.572/77 e que passou a ser regulado pela LC 70/91;
• Que a recorrente além da isenção já demonstrada do DL 1.572, também goza da
isenção do artigo 6o, II, da LC 70/91, pois é sociedade civil de prestação de serviços
profissionais de profissão regulamentada, devidamente registrada e formada por pessoas
físicas residente no país, nos termos do Decreto 2.397/87;
• Que goza, também, da isenção do inciso III, do artigo 6o, da LC 70/91 que não pode
ser restringido por lei ordinária, sendo que a recorrente atende, ainda, as exigências do
artigo 55, da Lei 8.212/91;
• Que não se tente aplicar retroativamente a recorrente as disposições das Lei 9.429/96 e
9.732/98, pois sem efeitos suas prescrições em razão da liminar na ADIN 2028 e 2036,
bem como violação ao direito adquirido, porém caso fossem aplicadas a recorrente
satisfaria todos os novos requisitos do artigo 55, da Lei;
• Que a alegação do fisco de a recorrente não detém o certificado do CNAS é
irrelevante, pois só LC poderia estabelecer tal exigência e até a Lei 9.429/96 não havia
tal distinção, pois a lei dizia “certificado ou registro” um ou outro, além do que possui a
recorrente o certificado restabelecido por lei e publicado no DOU;
• Que o cancelamento do certificado se deu por autoridade incompetente, restabelecido
pela Lei 9.429/96 que declarou nulos os cancelamentos e Resolução CNAS 23/95,
publicado no DOU de 12/04/95;
• Que não ocorreu cancelamento posterior ao restabelecimento, sendo a Lei 8.212/91 a
única a atender a reserva legal, cumprindo a recorrente a só exigência de aplicar seu
resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de suas atividades
institucionais é o que estabelece a OS INPS 72/93, ato em vigor, que estabelece os
requisitos da imunidade, face a inexistência de lei a tratar do assunto;
• Que o artigo 195, 7o, da CF/88 trata de imunidade, remetendo as exigência de lei, tal
lei só pode ser a complementar formal ou material, a Lei 8.212/91 que traz requisitos no
artigo 55, não satisfaz a exigência constitucional;
• Que nenhuma lei trata do cancelamento da isenção, pois sendo a estrutura de
constitucional imunidade dependeria de Emenda Constitucional;
• Que não há duas contribuições sociais, sendo a recorrente imune de todas para o INSS,
nos termos dos artigo 149, CF, que remete ao 146, III e ao 150, I e III, observando,
ainda, o 195, § 6o;
• Que qualquer diploma normativo lei ordinária, decreto que imponham requisitos a
imunidade é inconstitucional, como decidiu o STF;
• Que a Lei 8.212/91 não exige renovação de isenção ou da imunidade, nem o poderia,
assim ficam mantidos o que decidido no prejulgado ministerial 63, objeta da Portaria
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000414/2010-70

3.286/73, transcrevendo-o, que tal ato disciplinou a questão até a entrada em vigor da
Lei 8.212/91, que em seu artigo 55, § 1o, fez ressalva expressa ao direito adquirido;
• Que as visão da autoridades fiscais é míope, pois não o que tergiversar, pois a Lei
9.429/96 declarou nulos todos os atos cancelatórios, restabelecendo a validade dos
certificados, sendo falacioso o silogismo da fiscalização, pois não há o que distinguir
entre registro e certificado;
• Que o agravamento da multa é arbitrário e inquisitivo, pois sem justificativa, cabendo
a repetição;
• Que não existe irregularidade formal ou material, nas alterações estatuídas no termo de
verificação fiscal, não havendo alegação de remuneração a sócios ou diretores, não
havendo omissão de declaração em GFIP, nem de recolhimento, nem sobre trabalho
cooperado, que de toda forma se submete a imunidade não sendo cabível a declaração e
nem o recolhimento do mero repasse;
• Que a decadência e prescrição quinquenal fulminam as pretensões do fisco;
• Que os óbices impostos pela notificação não se sobrepõe a Constituição e aos artigo 9o
e 14 do CTN, pois o artigo 150, VI, “c”, da CF/88 não exclui da imunidade o
patrimônio da instituição de educação, nem permite retroação de lei inconstitucional
malferindo direito adquirido e ato jurídico perfeito;
• Que no período da fiscalização a entidade gozava da imunidade, sendo esta irrestrita
nos termos do artigo 9o e 14, do CTN, sendo patente a violação aos dispositivos, PIS a
imunidade não esta sujeita a restrições, sendo decido pelo STF que ente imune não está
vinculado a qualquer obrigação tributária elidida pela imunidade;
• Que os fatos elencados são falaciosos, fruto de interpretação subjetiva e distorcida do
ente fiscal, pois s imunidade foi demonstrada e reconhecida judicialmente;
• Que os juros e multas estão sendo exigidos em flagrante excesso, sem base em fonte
legal, com limites superior ao estabelecido em lei;
• Que o juros exigido via SELIC são inconstitucionais e ilegais, pois ficam ao alvedrio
do poder publico e isto já decidiu o STJ, transcreve jurisprudência;
• Finalizando pede: a) provimento do recurso para cassar a decisão de primeiro grau por
nula ou para acolher a litispendência, com a extinção ou suspensão da autuação; b) ou
dado provimento para desconstituir a “desconsideração de direito à isenção e/ou
imunidade previdenciária, pois não precedido de ato declaratório de suspensão de
imunidade tributária”, o que torna o lançamento nulo.
Pois bem!
As matérias de defesa suscitadas pela Recorrente já foram objeto de análise por
esse Egrégio Conselho por ocasião do julgamento dos processos no 15983.000416/2010-69 e
15983.000413/2010-25, da mesma Contribuinte, decorrentes da mesma ação fiscal que deu
origem ao caso ora em análise.
Assim, adoto como razões de decidir os fundamentos dos Acórdãos no 2803-
001.043 e 2401-002.514, in verbis:
Acórdão 2803-001.043
O parágrafo 4o, do artigo 16, do Decreto 70.325/72 determina que todas as provam
sejam juntadas, quando da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outra
oportunidade. Além do que o pedido foi genérico, da simples forma usual, não há
nulidade alguma, pois a recorrente não tem direito a estender o curso do processo de
forma indefinida e a lei fixa o momento de sua atuação.
Rejeito a preliminar.
O período de lançamento compreende as competências 09/2005 a 12/2007, conforme o
Discriminativo de Débito – DD, de fls. 05 a 12.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000414/2010-70

O agente fiscal autuante informa o REFISC, de fls.29 a 37, item 14 e 15, que a entidade
nunca teve a imunidade reconhecida pelo INSS órgão a quem cabia tal função, tanto em
relação os requisitos do artigo 55, da Lei 8.212/91, como em relação os requisitos ao
artigo 14, da Lei 5.172/9/66 para aqueles que entendem que é esta lei que regula a
matéria.
(...)
Assim, não há que se falar em manutenção da condições de isenção/imunidade no
período do lançamento, pois que nunca reconhecidas pelo órgão competente.
(...)

Acórdão 2401-002.514
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO X DECADÊNCIA
Preliminarmente, vindica a contribuinte seja acolhida a prescrição e a decadência do
crédito previdenciário ora lançado, nos termos do disposto no Código Tributário
Nacional.
Antes mesmo de se adentrar as questões de mérito, cumpre esclarecer que a contribuinte
faz uma verdadeira confusão entre os institutos da prescrição e decadência, impondo
seja feita a devida distinção para melhor entender a matéria, como segue:
A decadência no âmbito tributário é a perda, pelo decurso do tempo estabelecido na
legislação de regência, do direito de constituir o crédito, ou seja, relaciona-se ao direito
propriamente dito. Em outras palavras, a decadência atinge o direito material do fisco
constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Igualmente, a prescrição é uma forma de perda de um direito, decorrente da inércia do
seu titular. Entrementes, relaciona-se ao direito de ação, de exigir o cumprimento da
obrigação. No campo do direito tributário, anula a pretensão fiscal de exigir do sujeito
passivo o crédito tributário já constituído definitivamente.
No caso sub examine, não obstante a contribuinte escorar seu pleito na pretensa
expiração do prazo prescricional, entendemos pretender, em verdade, referir-se
exclusivamente ao instituto da decadência, mesmo porque inexiste, nesta esfera
administrativa, crédito tributário definitivamente constituído, de maneira a justificar
eventual execução/cobrança, capaz de fazer florescer a contagem do prazo de
prescrição.
Afora a interminável discussão que permeia a matéria, sobretudo quanto à necessidade
de antecipação de pagamento para análise de referido prazo, bem como o que pode ser
considerado como recolhimentos para tanto, deixaremos de abordar aludida questão,
uma vez que mesmo adotando-se a decadência inscrita no artigo 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, melhor hipótese ao contribuinte, não se cogitaria na extinção do
crédito em face de aludido instituto.
Isto porque, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em 08/07/2010,
com a devida ciência da contribuinte constante da folha de rosto da autuação, não há se
falar em decadência em relação aos fatos geradores ocorridos no período objeto do
lançamento, de 09/2005 a 12/2007, eis que dentro do quinquídio legal inscrito no artigo
150, § 4o, do Código Tributário Nacional, ao contrário do que sustenta a contribuinte.
PRELIMINAR NULIDADE DECISÃO RECORRIDA
Ainda preliminarmente, requer a autuada a decretação da nulidade da decisão recorrida,
por entender que a autoridade julgadora de primeira instância deixou de apreciar parte
das alegações inseridas em sua defesa inaugural, em total preterição do direito de defesa
da contribuinte.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica qual a
efetiva omissão que o julgador guerreado teria incorrido, capaz de ensejar a preterição
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000414/2010-70

do seu direito de defesa. Como se observa do decisum atacado, de fato, a autoridade
julgadora não adentrou a todas as alegações suscitadas pela então impugnante.
Tal fato isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do direito de
defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida à
risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não
dissertar a propósito de todas as razões recursais do contribuinte não implica em
nulidade da decisão, mormente quando a recorrente lança uma infinidade de argumentos
desprovidos de qualquer amparo legal ou lógico, com o fito exclusivo de protelar a
demanda, o que se vislumbra no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a Turma
do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E,
NESSA
EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento da
tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de
fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a lei
e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que a
decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que por razões outras (Princípio
da Livre Convicção Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157 do CPP).
[...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes suscitadas
pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações, inclusive, a propósito da suposta inconstitucionalidade da multa,
bem como outras que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal. Assim, não se
pode exigir que o julgador exponha e refute tais razões infundadas ou ilógicas.
DA PRETENSA IMUNIDADE DA CONTRIBUINTE
Em suas razões de recurso, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal em comento, suscitando deter imunidade da cota
patronal das contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 195, § 7o, da
Constituição Federal, c/c artigo 14 do Código Tributário Nacional, notadamente quando
sempre cumpriu os requisitos para concessão e manutenção de referido benefício,
estando o procedimento fiscal apoiado em arbitrariedade sem qualquer fundamento
legal.
A corroborar esse entendimento, acrescenta que a regulamentação do benefício inserido
no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal é reservada à lei complementar, não
podendo lei ordinária, qual seja, Lei no 8.212/91 impor limitações ou exigências à
fruição da aludida isenção, devendo haver observância aos artigos 9o e 14 do Código
Tributário Nacional, o qual encontra-se alinhado com a Carta Magna.
Em que pesem as substanciosas razões de fato e de direito ofertadas pela contribuinte
em seu recurso voluntário, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar.
Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que a decisão recorrida
encontra-se incensurável, devendo ser mantida em sua plenitude.
(...)
Na hipótese vertente, conforme se extrai dos elementos que instruem o processo,
especialmente Relatório Fiscal e Decisão recorrida, a contribuinte em momento algum
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000414/2010-70

logrou comprovar ser efetivamente entidade isenta, cumpridora de todos os requisitos
para tanto relativamente ao período objeto da autuação, inobstante as inúmeras
alegações nesse sentido.
Ao contrário, como se extrai do bojo da decisão de primeira instância, a contribuinte
não obteve êxito em sua empreitada no sentido de demonstrar que requereu o
reconhecimento da isenção em epígrafe, na forma que exige a legislação previdenciária,
especialmente o artigo 208 do Decreto n° 3.048/99, vigente à época, não havendo que se
falar na pretensa isenção arguida pela notificada.
(...)
Em suma, extrai-se dos elementos que instruem o processo, que a decisão judicial que
se reporta a contribuinte para amparar sua pretensão, em verdade, não tem o condão de
macular a exigência fiscal, uma vez que exarada em processo em que a autuada se
insurgia contra duas notificações específicas, NFLDs n°s 35.173.5186 e 35.173.5194,
em relação a fatos geradores ocorridos no período de 01/1998 a 11/2000, não podendo
interferir, portanto, na presente autuação que se refere às competências 09/2005 a
12/2007.
Mais a mais, consoante restou devidamente demonstrado no Relatório Fiscal, mais
precisamente nos itens 14 e 15, em que pese à entidade ter obtido êxito no deferimento
do CEAS relativamente ao período de 2005 a 2008, não faz jus ao benefício fiscal que
ora cuidamos em razão de não ter demonstrado o cumprimento dos demais requisitos
inscritos no artigo 55 da Lei n° 8.212/91, a partir de requerimento específico, na forma
que a legislação de regência da época exigia,
(...)
DA
APRECIAÇÃO
DE
QUESTÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades suscitadas pela contribuinte, além
dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como os tributos ora exigidos e
multa aplicada, encontrarem respaldo na legislação previdenciária, cumpre esclarecer,
no que tange a declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos
órgãos julgadores da Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade
de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das
normas vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa
do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a
pretexto de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
(...)
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
(...)
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, porquanto incapazes de ensejar a reforma da decisão recorrida e/ou
macular o crédito previdenciário ora exigido, especialmente quando desprovidos de
qualquer amparo legal ou fático, bem como já devidamente debatidas/rechaçadas pelo
julgador de primeira instância.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000414/2010-70

Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o lançamento,
uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização
que serviram de base para constituição do crédito previdenciário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a
sua pretensão.
Registre-se pela sua importância que, contra esta última decisão supra transcrita
(Acórdão no 2401-002.514), não houve interposição de Recurso Especial por parte da
Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 320
DF CARF MF
Original